Tribunal: CARF
Processo: 12898.000009/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000009/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.570 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
IMUNIDADE. REQUISITOS. DESCUMPR1MENTO.
Para o gozo da imunidade as entidades sindicais dos trabalhadores estão
obrigadas a atender, entre outros requisitos, os seguintes: não remunerar, por
qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados e manter escrituração
completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidão. Comprovada a remuneração de dirigentes e a
imprestabilidade da escrita contábil, deve ser mantida a suspensão da
imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam o autos de Representação Fiscal para fins de suspensão de gozo da
imunidade tributária prevista pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição da República Federativa do
Brasil – CRFB (e-fls. 3/5), lastreada, por sua vez, no Termo de Notificação Fiscal juntado a e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000009/2009-99
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000009/2009-99

48/52). Deste último termo, a contribuinte teve regular ciência tendo, inclusive, oposto a
competente defesa, juntada à e-fls. 53 e ss (considerada, diga-se, inclusive, intempestiva- - a
ciência da notificação se deu em 20/09/2008 – e-fl. 47 – e a respectiva defesa foi apresentada em
29/12/2008 – e-fl. 60).
A e-fls. 182 e ss, frise-se, foi apresentado um Despacho Decisório que teria se
debruçado sobre as razões de insurgência trazidas pela contribuinte. Lá apontou-se que o
Sindicato teria deixado de trazer quaisquer elementos de prova necessários para se contrapor às
conclusões fiscais, limitando-se, nas palavras do D. Agente Administrativo, a trazer alegações
genéricas e “insuficientes para a elucidação dos fatos” (não obstante intimada, por diversas
vezes, para tanto).
Já à e-fl. 176 foi lavrado despacho conclusivo, opinando pela suspensão da
imunidade, e à e-fl. 181 foi proferido o competente Ato Declaratório Executivo de no 01, de 31
de Março de 2009, que confirmou as conclusões fiscais exaradas nos documentos anteriormente
mencionados.
Em síntese, e após regular procedimento fiscal, foram constatadas quatro
situações alegadamente suficientes, cada qual, para justificar a prática do ato acima referenciado:
a) ao longo dos anos de 2003 e 2004, ter-se-ia verificado a falta de recolhimento,
pela Entidade Sindical fiscalizada, de valores concernentes ao Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF -, incidente sobre pagamento de juros relativos
à empréstimos tomados de pessoas físicas e jurídicas;
b) no mesmo período atestou-se, também, a realização de diversos pagamentos
sem causa e operação efetivamente comprovadas;
c) foram apurados pagamentos realizados a guisa de remuneração, destinados à
dirigentes da predito Sindicato; e
d) constatou-se que a escrituração contábil da entidade não atendia aos requisitos
formais mínimos à demonstrar a sua credibilidade e exatidão.
Vale destacar que o IRRF acima foi objeto de lançamento e cobrança (ainda que
em processo que não se encontre sob a relatoria deste Conselheiro). Outrossim, e após o trâmite
regular deste feito, houve a consequente lavratura de auto de infração, desta feita para exigir o
IRPJ e a CSLL (esta exigência, sim, foi consubstanciada no PA de no 12898.001245/2009-22,
que se encontra sob minha batuta).
Em sua impugnação administrativa (e-fls. 179 e ss), a Entidade Sindical, em sede
preliminar, arguiu a nulidade do Despacho Decisório e-fls. 182 e ss, e, por conseguinte, do
próprio ADE, por uma alegada falta de apreciação objetiva dos argumentos deduzidos na defesa
de e-fls. 53 e ss.
No mérito, por sua vez, sustentou que o art. 14 da Lei 9.532/97 teria tido a sua
eficácia suspensa por força de Medida Cautelar proferida no âmbito da ADI de no 1802-3-DF,
que se encontrava sob a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal – STF. Como este
preceptivo faria explicita referência aos ditames contidos no art. 32 da Lei 9.430/96, este último
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000009/2009-99

dispositivo também teria tido a eficácia suspensa; todo procedimento que precedeu à suspensão
da imunidade se deu com base, precisamente, no art. 32 retro referido e, assim, estaria
inarredavelmente invalidado por se lastrear em dispositivo de lei ineficaz.
Em seguida, afirmou, de início, que as exigências relativas ao IRRF (tanto pela
falta de recolhimento quanto aos juros decorrentes de empréstimos, como por conta da
constatação da realização de pagamentos sem causa) teriam sido objeto de impugnação nos autos
próprios. Outrossim, que as receitas oriundas da arrecadação da contribuição sindical somente
poderia ser objeto de exigências fiscais se e quando verificado o desvirtuamento de sua
destinação. Neste passo, se tais importâncias não podem ser objeto de tributação, questiona a
própria utilidade da suspensão da imunidade. Dentro, ainda, deste tópico, a contribuinte
tangenciou o problema afeito à irregularidade de sua escrita contábil, limitando a dizer, quanto a
isso, que “ela não foi desconsiderada ou colocada como inservível, sendo, portanto, válida e
servindo de base ao Auto de Infração já constituído”.
Quanto ao problema da remuneração paga à dirigentes, após uma longa exposição
sobre o sistema sindical e as regras da Consolidação da Legislação do Trabalho que abordam o
tema, ao fim de contas, defendeu que caberia à Assembleia Geral dos Sindicatos dispor sobre
esta questão. Se este Relator bem compreendeu a argumentação ora posta em exame, a
contribuinte estaria sustentando a invalidade da regra encartada no art. 12, § 2o, “a” da Lei
9.532/97 e, assim, defendendo que o próprio estatuto das entidades sindicais poderia autorizar o
pagamento de contraprestação pelos serviços prestados por seus dirigentes.
Ao final, além de pleitear a procedência de sua impugnação, afirmou, ainda, que
“uma vez encerrada esta ação fiscal, procurará aperfeiçoar seus assentos contábeis, tornando-
os mais claros para melhor atender a fiscalização no futuro”.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a Delegacia da Receita de Julgamentos –
DRJ – do Rio de Janeiro, por meio do acórdão de e-fls. 288 e ss, decidiu por julgar improcedente
a impugnação ofertada, com base nos argumentos resumidos na ementa cujo teor se reproduz
abaixo:
IMUNIDADE. REQUISITOS. DESCUMPR1MENTO.
Para o gozo da imunidade as entidades sindicais dos trabalhadores estão
obrigadas a atender, entre outros requisitos, os seguintes: não remunerar, por qualquer
forma, seus dirigentes pelos serviços prestados e manter escrituração completa de suas
receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva
exatidão. Comprovada a remuneração de dirigentes e a imprestabilidade da escrita
contábil, deve ser mantida a suspensão da imunidade.
A Entidade Sindical foi cientificada do julgamento acima em 01/03/2011 (e-fl.
306), tendo interposto seu recurso voluntário em data não identificada por este Relator (por
certo, teria ocorrido algum problema afeito à digitalização do documento em questão – v.
“carimbo” de e-fl. 307).
E, em suas razões de insurgência, inicialmente, se contrapõe diretamente a alguns
dos fundamentos do acórdão recorrido, destacando-se, aqui, a inovadora alegação de que a turma
a quo teria incorrido em erro ao invocar os preceitos do art. 34 da Lei 10.637 para dar sustento às
suas conclusões, no que toca, especificamente, ao problema da remuneração de dirigentes
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000009/2009-99

sindicais. Reprisou, neste ponto, os argumentos já trazidos por ocasião de sua impugnação
(segundos os quais, caberia aos sindicatos dispor sobre a contraprestação de diretores por meio
de suas assembleias). Contestou, ainda, as ponderações acerca da presteza de sua escrita contábil.
Passo seguinte, argui a “inconstitucionalidade da Suspensão da Imunidade”,
trazendo, neste tópico, a mesma construção argumentativa que já havia deduzido em primeiro
grau, atinente à suspensão da eficácia do art. 14 da Lei 9.532/97 por meio de Medida Cautelar
proferida nos autos da ADI 1802-3-DF e, por conseguinte (na visão da recorrente), do art. 32 da
Lei 9.430/96.
Apresentou, então, um tópico subsequente, intitulado “Da Falta de Motivação
para Suspensão da Imunidade”, o que, a priori, nos remeteria à ocorrência de vício de nulidade.
Todavia, o que afirma ai, é, nada mais, que a reiteração daquela alegação trazida na defesa de
primeiro grau, em que sustenta a inutilidade, ao fim e ao cabo, da suspensão da imunidade dado
que todas as suas receitas adviriam da arrecadação da contribuição Sindical.
Pede, ao fim, o provimento de seu recurso.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
Tal qual destacado no relatório que precede este voto, o carimbo de ateste da data
em que o recurso voluntário foi interposto teria sido mal digitalizado, tornando-se impossível
verifica-la.
Como no caso vertente, não há nenhum termo de perempção ou mesmo nota de
processo, alardeando uma eventual impontualidade, a mingua de prova em contrário, considero-o
tempestivo.
Observando-se, outrossim, o preenchimento dos demais pressupostos de
cabimento, tomo conhecimento do apelo.
II
A PRELIMINAR (QUASE OCULTA) DE NULIDADE.
Ainda que a recorrente não tenha destacado um tópico próprio sobre eventual
nulidade de um ou alguns dos atos praticados neste feito, ao discorrer sobre as discordâncias
específicas acerca do conteúdo do acórdão recorrido, ela claramente aponta para existência de
vício de fundamentação observado no despacho decisório de e-fls. 182 e ss e, assim, também do
próprio ADE. Em verdade, trata-se da mesma preliminar invocada em primeiro grau, desta feita,
todavia, de forma muito mais resumida (se é que é possível) e não destacada.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000009/2009-99

Seja como for, semelhante alegação deve ser, de pronto, afastada. E isto porque o
seguinte trecho do aludido despacho (e-fl. 182), que se encontra calcado no Termo de
Constatação de e-fls. 3/5, deixa extreme de dúvidas que a D. Autoridade manteve a suspensão da
imunidade ante a não apresentação de provas que pudessem infirmar as acusações Fiscais. Veja-
se:
Embora regularmente notificada a apresentar documentação hábil capaz de
esclarecer as irregularidades apontadas no mencionado termo fiscal (fls. 05 a 59), o
interessado absteve-se de juntar provas materiais, limitando-se a apresentar respostas
evasivas, insuficientes para a elucidação dos fatos.
Ora, o mote da recorrente foi o uso de alegações genéricas e evasivas, não só na
sua defesa prévia, como em todas as demais manifestações trazidas ao feito. Não houve, nem na
defesa oposta com base no art. 32 da Lei 9.430/96, nem na impugnação endereçada à DRJ,
tampouco no recurso interposto e dirigido a este Conselho, um único ataque objetivo aos fatos
descortinados ao longo da ação fiscal.
Ademais, não se trouxe, sequer, um prova ou um elemento indiciário que seja para
se desacreditar as conclusões apontadas no TVF ou no despacho decisório em questão. E isso,
diga-se, é mais que suficiente para manter, incólume, as conclusões adotadas pela Autoridade
Administrativa.
O problema, assim, aqui, estaria adstrito à fundamentação contida naquele
despacho, especialmente quando consideramos as disposições do art. 489, inciso II e § 1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil (aplicável ao processo administrativo, subsidiariamente, por
força dos preceitos de seu art. 15), cujo teor peço vênia para reproduzir:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
[...].
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador [...].
Ainda sob a égide do antigo CPC, a jurisprudência das Cortes Nacionais,
particularmente do STJ, havia sedimentado o entendimento segundo o qual “o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (REsp 113.369-6/PE, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC73, publicado no DJe de 17/12/2010).
Contudo, e mesmo após a edição do novo digesto processual civil, a Corte
Superior, de certa forma, manteve aquele entendimento até então prevalente. Isto é, haverá vício
de fundamentação, exclusivamente, quanto aos argumentos que, isoladamente, e portanto de
forma autônoma, sejam capazes de modificar o dispositivo do aresto. Neste sentido, confira-se:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000009/2009-99

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos capazes
de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não
caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp
1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 07/03/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp
1.683.366/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
30/04/2018) (AgInt no AREsp 1454011/SP, publicado no DJe em 30/09/2019).
O que se vê no caso presente é que, primeiramente, a Recorrente não declina qual
ou quais argumentos por ela deduzidos não teriam sido enfrentados pela Turma a quo. As suas
alegações, quanto este ponto, cingem à assertiva de que “não houve apreciação inicial com a
necessária minudência, tratando o problema genericamente, enquanto na manifestação inicial
do Contribuinte, foram expostos todos os consectarios legais que embasam o efeito pretendido”.
Ora generalidade, em si, do pedido, tal como deduzido, evidencia que a nem
mesmo a parte recorrente confia em sua tese, já que não expressa, de forma clara, quais
efetivamente teriam sido os argumentos não enfrentados.
Demais disso, e como já alardeado, sob a ótica da Autoridade Administrativa, a
questão somente poderia ser resolver por meio da exibição de contra-provas, cujo ônus seria do
Sindicato, e quanto ao qual, este não se desincumbiu.
Ainda que não tenha sido deduzida propriamente como tal, afasto esta preliminar.
III
MÉRITO.
III.1 Do problema dos vícios da escrita contábil.
Vejam bem. Sobre este tema, o relatório produzido pela D. Autoridade Fiscal foi
objetivo e suficientemente descritivo, consignando, de forma clara, que os livros e registros
auxiliares de titularidade da Recorrente, não se revestiam de características formais hábeis a lhe
emprestar credibilidade. E tais vícios, notem, não se resumem à falta de termo de abertura ou
encerramento ou questões de somenos importância. Foram identificados problemas graves que,
de certa maneira, prejudicam, até mesmo, a verificação do cumprimento dos requisitos legais
atinentes ao direito ao gozo da imunidade. Veja-se que, de acordo com o TVF (e-fls. 3/5):
a) os Livros Razão exibidos apresentavam lançamentos mensais e não na medida
em que ocorridos os eventos contábeis, tornando quase impossível, neste caso,
verificar a correção dos saldos finais das contas;
b) os Livros Diário, outrossim, somente comportaram lançamentos isolados por
contas, consolidando-os, todavia, tão só, ao fim do mês (o que, mais uma vez,
torna quase impossível atestar a correção destes valores consolidados);
A vista de tais problemas, o contribuinte foi intimado a trazer os livros auxiliares,
necessários a compreender a escrita contabil acima, ao que a contribuinte apresentou “8 (oito)
listagens de lotes que o mesmo intitulou como livros diários de ns 11 e 12 não encadernados e
sem o devido registro nos órgãos competentes”. E dando seguimento ao exame de tais
elementos, a D. Auditoria assim concluiu:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000009/2009-99

As listagens apresentadas foram escrituradas em ordem cronológica (data e
numeração das páginas) tendo com referência exclusivamente o número do lote.
Conseqüentemente as listagens não apresenta (sic) uma seqüência normal no tocante a
numeração das páginas (1, 2, 3, e etc ), pois as mesmas estão intrinsecamente ligadas
ao lote. Outro fato a ser destacado é que não constam os termos de abertura e
encerramento.
Em seu recurso, e para adereçar a todos os problemas acima noticiados, o
insurgente trouxe como argumento a seguinte assertiva:
Enfatizamos que a contabilidade do sindicato não foi desqualificada pela
fiscalização, sendo levada a efeito em todas as outras etapas deste evento. Portanto, a
destempo, não poderá, em sede de recurso, ser considerada inservível ou defeituosa. O
fato de haver uma intenção de melhoria, de aperfeiçoamento não pode ser levada
como concordância com a autuação fiscal, mas como mera referência ao futuro e a
intenção precípua de melhoria e aprimoramento (e-fl. 309).
Não há, mais, “vírgula” no apelo sobre o problema; nenhuma explicação para
forma de escrituração adotada ou mesmo para a falta de algumas formalidades mínimas.
Objetivamente, não houve, aqui, dialética processual, porque a recorrente simplesmente se
recusou a travá-la.
E no que toca a alegação de que foram lavrados autos de infração com base nesta
mesma escrita contábil, vale destacar que o art. 12, § 2o, “c” da Lei 9.532/97 é objetivo e, mais
que isso, avalorativo... não importa que parte das informações registradas tenham sido utilizadas
para apurar-se tributos por ventura devidos. Se tais vícios representam a impossibilidade de se
atestar “a respectiva exatidão”, a suspensão do gozo imunidade se implementará.
Nada a prover.
III.2 Do problema da remuneração de dirigentes.
O contribuinte, aqui, em momento algum, frise-se, se contrapôs por argumentos
ou, mais importante, provas às constatações fiscais. Em linhas gerais, ele nunca contradisse a D.
Fiscalização para sustentar não ter efetuado o pagamento de verba salarial ou mesmo
contraprestacional à seus diretores.
Limitou-se, diga-se, a trazer uma exaustiva exposição acerca do sistema sindical
brasileiro e do fato da CLT ter, em sua opinião, relegado aos próprios Sindicatos o mister de
definir questões afeitas à sua gestão, incluindo-se aí, a remuneração daqueles que o dirigem.
E, venia concessa, nem pretendo me imiscuir em semelhante debate... nunca, em
momento algum, a Constituição, o CTN, a Lei 9.430/96 ou mesmo a Lei 9.532/97 proibiram as
entidades sindicais de, por qualquer meio, remunerar os seus dirigentes. Estes diplomas, vejam
bem, continuaram privilegiando a autonomia dos sindicatos.
O que as regras, mormente as infraconstitucionais, fizeram foi estabelecer
requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária. Assim, se um dado sindicato não se
importa com a regra imunizante preconizada pelo art. 150, VI, “c”, ele poderá, por certo, pagar
vencimentos ao seus diretores sem que, por isso, seja, a menos no plano tributário, penalizado.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000009/2009-99

Neste ponto, insista-se, o CTN e a Lei 9.532/97 se limitam a dispor condição para
o gozo da imunidade e como tais normas se encontram plenamente vigentes, a sua observância e
aplicação se torna impositiva (o art. 12, § 2o, “a”, destaque-se, não foi objeto de questionamento
por meio da ADIMC 1802, invocada pela entidade sindical).
Mais uma vez, nada a prover.
III.3 Do argumento de que o art. 32 da Lei 9.430/96 teria tido a sua eficácia suspensa, por
decorrência lógica, por medida cautelar proferida nos autos da ADI 1802-3-DF
Não obstante criativo, este argumento é absurdamente improcedente.
Primeiro que o art. 32 da Lei 9.430/96 não foi objeto de questionamento por parte
dos Autores da citada ADI 1802-3-DF e isto, per se, já jogaria por terra toda a linha
argumentativa do Sindicato ora recorrente.
Demais a mais, mesmo que nos propuséssemos a embarcar na ideia trazida pelo
interessado, vale destacar que este preceptivo, especificamente, somente trata da parte
procedimental e do processo de suspensão da imunidade, sequer fazendo qualquer referência à
Lei 9.532/97. Aliás, pelo contrário, o aludido dispositivo diz, textualmente, que os requisitos a
serem observados pela entidade imune, serão aqueles contemplados pelos “arts. 9o, § 1o, e 14, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”. I.e., nem mesmo o
direito de fundo invocado na ADI supra se prestaria para afastar a validade das regras encartadas
no art. 32 da Lei 9.430/96.
E como os membros deste Conselho não podem deixar de aplicar dispositivo de
lei plenamente vigente (art. 45, VI, do anexo II do RICARF), não resta alternativa senão
desprover o apelo também quanto a este ponto.
III.4 Do, quase ininteligível, argumento concernente à falta de motivo para a suspensão
da imunidade.
Me permitam reproduzir, aqui, o seguinte trecho do recurso voluntário que,
acredito, resume o argumento em exame:
No relatório da autoridade fiscal, em qualquer momento, não foi constatado ou
descrito excesso de receitas ou receitas sem origem. Fato muitas vezes trazido no bojo
da Lei 9532/97, no art. 13: "...omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou
em dinheiro...". Isto talvez propiciasse outras penalidades e estaria indo mais ao
encontro do espírito da Lei. Ora, a receita até então levantada abrange, quase que na
totalidade, o Imposto Sindical, sendo esta receita originária, de caráter parafiscal,
constituindo típica contribuição de interesse de categorias profissionais, nos termos do
art. 149 da Constituição (e-fl. 319).
O raciocínio emendado pelo contribuinte, em verdade, partiu, ainda que de forma
desordenada, da conjunção da premissa menor, acima reproduzida, com uma premissa maior
apresentada mais abaixo, em seu apelo. Nesta ultima, ele sustenta que, objetivamente, sobre a
receita proveniente da arrecadação de contribuições sindicais não poderia haver incidência de
outros tributos. Fazendo-se, assim, o correto, e lógico, cotejamento entre as duas premissas
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000009/2009-99

anteriormente mencionadas, a tese deduzida pelo recorrente seria, ou pelo menos aparentaria
ser, a seguinte:
a) as contribuições sindicais não podem ser base de cálculo de quaisquer
tributos;
b) a fiscalização não apurou receitas de origem não conhecida e, assim, não
identificou quaisquer valores percebidos pelo sindicato que não fossem,
exclusivamente, oriundos das citadas contribuições sindicais;
c) logo, inexistiria motivos para se suspender a imunidade já que, ainda assim,
não haveria manifestação de riqueza passível de tributação.
Ao final das contas, o que parece querer dizer o contribuinte é que haveria vícios
no ADE ao não se apurar excessos de receita que não sejam decorrentes da arrecadação das
preditas contribuições e que, assim, fora tal hipótese, descaberia a suspensão da imunidade.
Do ponto de vista jurídico o argumento acima, nada obstante criativo (mais um), é
totalmente descabido... primeiramente porque, por meio de toda esta cadeia dedutiva, o que quer
o recorrente é, de um lado, afastar a validade do Código Tributário Nacional e da Lei 9.532/97,
mormente quanto aos requisitos erigidos por estes diplomas. De outro turno, e valendo reprisar o
que já se o disse no tópico anterior, os requisitos descritos pelo art. 12 da Lei 9.532/97 e pelo
próprio CTN, são objetivos e não qualitativos. Não importa se, como resultado da suspensão da
imunidade, não se apure tributos (e não estou dizendo que no caso vertente, a exigência que se
seguiu e que se encontra consubstanciada nos autos do PA de no 12898.001245/2009-22, seja
indevida). O que importa é, não observadas as condicionantes legais, a entidade deixará de fazer
jus à regra imunizante em testilha, sujeitando-se, pois, à regra de incidência aplicável a todos os
demais contribuintes.
Ainda que criativo, insista-se, o argumento em exame é, a toda monta,
improcedente.
IV
CONCLUSÃO PARCIAL
Notem que os argumentos deduzidos pelo Sindicato são, exclusivamente, os
acima abordados. Em momento algum, a entidade sindical abordou diretamente o problema do
lançamento do IRRF incidente pagamentos de causa desconhecida ou sobre aqueles decorrentes
de empréstimos tomados pessoas físicas e jurídicas.
Nada obstante, a ADI 1802 invocada pela insurgente, tem inadvertido efeito sobre
esta constatação, já que, conforme se vê, esta ação foi definitivamente julgada pelo STF que,
inclusive, por meio dela, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 9.532/97, que
trata, precisamente, das hipóteses de suspensão da imunidade pela prática de atos contrários à
legislação tributária (e esta decisão, diga-se, tem caráter vinculante, e deve ser observada
inclusive por força do RICARF, art. 62, § 1o, inciso I). Veja-se:
Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração
legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, c, da
CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de lei
complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000009/2009-99

tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente
procedente. Confirmação da medida cautelar.
1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma seção específica
às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela fez constar a imunidade das
instituições de assistência social. Mesmo com a referência expressa ao termo “lei”, não
há mais como sustentar que inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos
impostos, o maior rigor do quórum qualificado para a aprovação dessa importante
regulamentação se justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do tema e
dificultar sua modificação, estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas.
2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar
não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos
rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e
contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos
precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária
direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas
pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador
ordinário no trato da matéria.
3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs no 2.028/DF, 2.036/DF,
2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre
o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades
acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem
observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência
reservada a lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam
passíveis de definição por lei ordinária.
4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar de que trata o
art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2o do art. 12, por criar uma contrapartida que
interfere diretamente na atuação da entidade; o art. 13, caput, e o art. 14, ao prever a
pena se suspensão do gozo da imunidade nas hipóteses que enumera.
5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1o do art. 12 da Lei no
9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos pela
vedação constitucional de tributar.
6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a
declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2o do art. 12; do caput, art.
13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1o,
todos da Lei no 9.532/91, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais
dispositivos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos
e nos termos do voto do Relator, em confirmar a medida cautelar e julgar parcialmente
procedente a ação, com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do §
2o do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal
e material do art 12, § 1o, todos da Lei 9.532/97, sendo a ação declarada improcedente
quanto aos demais dispositivos legais.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000009/2009-99

Todavia, se, de fato, este motivo não pode mais ser invocado para justificar a
suspensão da imunidade, todos os demais tratados neste voto são suficientes, cada uma por si,
para impor o reconhecimento da correção do ADE 1/2009.
V
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital